Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. EMOLUMENTOS DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se é cabível o pedido de tutela provisória formulado nas razões da apelação; (II) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao autor; (III) apurar a existência de abusividade nos encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, tarifa de cadastro, emolumentos de registro, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e IOF, apta a justificar a revisão contratual, com eventual repetição do indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, porquanto impugna de forma específica e fundamentada os termos da sentença recorrida.
4. Nos termos do art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil e do art. 251, inciso II e §2o, do Regimento Interno do TJDFT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal deve ser formulado por meio de petição autônoma, não sendo admissível quando deduzido apenas nas razões da apelação.
5. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, devendo ser mantido o benefício concedido ao autor, diante da ausência de elementos capazes de infirmar sua condição de hipossuficiência, considerada a renda inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução no140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula no297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 1,89% ao mês não se mostra abusiva por si só, sendo indispensável a demonstração de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso concreto, nos termos da Súmula no382 do STJ.
8. A tarifa de cadastro e os emolumentos de registro são válidos quando expressamente previstos no contrato e cobrados no início da relação contratual, conforme orientação firmada na Súmula no566 do STJ.
9. A cobrança da tarifa de avaliação do bem mostra-se legítima diante da previsão contratual e da comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema no958 do STJ.
10. Não há ilegalidade no repasse ao consumidor do ônus financeiro decorrente do recolhimento do IOF, tributo de incidência legal, tampouco no parcelamento do encargo.
11. Verificada a contratação voluntária do seguro prestamista, com manifestação expressa da vontade do consumidor, afasta-se a caracterização de venda casada, nos termos do entendimento firmando no Tema no972 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento
1. O pedido de tutela provisória recursal deve ser deduzido por petição autônoma, sendo incabível sua apreciação quando formulado apenas nas razões da apelação. 2. A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade dos encargos, não sendo suficiente a mera alegação genérica de juros elevados. 3. São válidos os encargos contratuais expressamente pactuados e cuja prestação do serviço se encontre comprovada, inexistindo abusividade.
Dispositivos legais citados
CF, art.153, V; CPC, arts.85, §11, 100, 932,II, 1.012, §3o, e 1.013; CDC, arts. 2o, 3o e 39,I.
Jurisprudência relevante citada
STF, Súmula no 596; STJ, Súmulas nos 297, 382 e 566; REsp1.061.530/RS, 1.578.553/SP (Tema958) e 1.639.320/SP (Tema972); TJDFT, Acórdãos nos 1898112 e 2056463.